Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-50.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-50.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 020.880.431-52 (AGRAVANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS DESERTOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. ART. 27, §5o, DA LEI No 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência dos pedidos da Ação Indenizatória na qual se postulava a restituição da diferença entre o valor de avaliação de imóvel objeto de alienação fiduciária e o saldo devedor extinto, após consolidação da propriedade em favor do credor em razão da frustração de leilões extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático diante da alegada ausência de jurisprudência pacificada; (ii) estabelecer se a consolidação da propriedade fiduciária após leilões desertos autoriza a retenção integral do bem pelo credor; (iii) determinar se há enriquecimento sem causa na hipótese de o valor do imóvel superar o saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é legítimo quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, do CPC e do Verbete Sumular n. 568 do STJ.

4. A alegação genérica de ausência de pacificação jurisprudencial não afasta a possibilidade de decisão unipessoal sem demonstração concreta de divergência relevante.

5. A eventual ofensa ao princípio da colegialidade é sanada pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado.

6. A falta de argumentos novos ou relevantes no Agravo Interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme o Tema 1.306 do STJ.

7. O art. 27, §5o, da Lei n.o 9.514/1997 abrange a hipótese de leilões extrajudiciais desertos, autorizando a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor e a extinção da dívida.

8. A regra especial da alienação fiduciária prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil, afastando a incidência do art. 884 quanto ao alegado enriquecimento sem causa.

9. Não há enriquecimento ilícito quando a aquisição do bem pelo credor decorre de previsão legal expressa que constitui justa causa para o incremento patrimonial.

10. Precedentes relativos à execução hipotecária não se aplicam à alienação fiduciária, em razão da distinção entre os regimes jurídicos.

11. O art. 876, §4o, do CPC não incide na hipótese, por se tratar de instituto próprio da execução judicial, incompatível com o procedimento extrajudicial da alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento monocrático é cabível quando o recurso contraria jurisprudência dominante do STJ. 2. A falta de argumento novo em agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. O art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997 aplica-se também aos leilões desertos, consolidando a propriedade no credor e extinguindo a dívida. 4. A regra especial da alienação fiduciária afasta a incidência do princípio do enriquecimento sem causa quando há previsão legal expressa. 5. Não se aplicam à alienação fiduciária os precedentes e regras próprios da execução hipotecária ou da adjudicação judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, 1.021, §3o e §4o, e 876, §4o, I; CC, art. 884; Lei no 9.514/1997, art. 27, §5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp no 1.654.112/SP; STJ, AREsp no 2.665.354/SP; STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ana Paula da Silva Magalhães
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.
, na qual a Autora postulava a restituição da diferença entre o valor de avaliação do imóvel objeto de alienação fiduciária e o saldo devedor extinto, sob fundamento de enriquecimento sem causa.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática foi inadequada por ter adotado julgamento unipessoal em hipótese na qual a matéria não estaria suficientemente pacificada na jurisprudência, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que tratam da alienação fiduciária sob diferentes perspectivas, sobretudo quanto à vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

Reitera que o art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 deve ser interpretado em consonância com os princípios gerais do direito civil, sustentando que a norma não autorizaria, de forma automática, a apropriação integral do bem pelo credor quando o valor do imóvel supera substancialmente o débito existente, situação que afrontaria a função social do contrato e o equilíbrio das relações contratuais.

Renova a alegação de que a consolidação da propriedade em valor expressivamente superior ao saldo devedor configura enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico, insistindo na aplicabilidade do art. 876, §4o, inciso I, do Código de Processo Civil e dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça proferidos no âmbito de execuções hipotecárias.

Sustenta, ainda, a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, com fundamento no princípio da colegialidade, argumentando que a decisão monocrática não se amolda às hipóteses do art. 932 do CPC por inexistir precedente vinculante ou entendimento absolutamente pacificado acerca da interpretação do art. 27, §5o, da Lei n.o 9.514/1997 na situação de leilões totalmente desertos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno e pela consequente reforma da decisão monocrática, com o julgamento da matéria pelo órgão colegiado e o provimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 363404873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, impõe-se rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Ana Paula da Silva Magalhães
ajuizou Ação Indenizatória em face do
Banco Bradesco S.A.
postulando a restituição da diferença entre o valor de avaliação do imóvel objeto de alienação fiduciária (R$ 219.725,86) e o montante da dívida extinta (R$ 192.143,53), correspondente a R$ 27.582,33, sob fundamento de enriquecimento sem causa, após a consolidação da propriedade fiduciária pelo credor em razão da frustração de dois leilões extrajudiciais por ausência total de licitantes, realizados em setembro de 2023.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 27, §5o, da Lei n.o 9.514/1997. Ao apreciar o Recurso de Apelação neguei-lhe provimento monocraticamente, com base no Verbete Sumular n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça, por estar a matéria em consonância com o entendimento firmado pela Corte Superior sobre o tema.

Insurge-se, agora, a Agravante por meio deste Recurso.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando que o colegiado seja compelido a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática: a inadmissibilidade do julgamento monocrático por suposta controvérsia não pacificada, a interpretação do art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 à luz da vedação ao enriquecimento sem causa e a transposição de precedentes relativos à execução hipotecária para a alienação fiduciária imobiliária.

Não há, portanto, equívoco concreto apontado na fundamentação adotada, distinção relevante em relação aos precedentes aplicados, nem elemento inédito capaz de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Essa constatação, por si só, autorizaria a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

Quanto à alegada inadequação do julgamento monocrático, não assiste razão à Agravante. O art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar provimento a recurso que contrarie jurisprudência dominante do Tribunal Superior, e o Verbete Sumular n.o 568 do STJ confirma ser legítimo o julgamento monocrático quando a sentença recorrida está em consonância com tal entendimento.

A invocação genérica de suposta controvérsia não pacificada, desacompanhada de demonstração específica de que a questão permanece efetivamente aberta na jurisprudência da Corte Superior, não é suficiente para afastar essa prerrogativa.

Acrescente-se, por oportuno, que eventual vício de colegialidade da decisão monocrática fica inteiramente sanado pelo próprio julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a tese sequer ostenta interesse processual autônomo nesta sede recursal.

No mérito, a tese central da Agravante consiste em sustentar que o §5o do art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 não alcançaria a hipótese de leilões totalmente desertos, por ausência de qualquer lance, mas apenas a situação de lance insuficiente no segundo certame, de modo que a consolidação da propriedade em valor superior ao saldo devedor configuraria enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A tese, contudo, foi expressamente repelida pelo Superior Tribunal de Justiça, que a examinou de forma direta e resolveu de maneira definitiva.

No julgamento do REsp n.o 1.654.112/SP, a Terceira Turma do STJ assentou que o §5o do art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 abrange a situação em que não houver, no segundo leilão, interessados na aquisição do imóvel, fracassando a alienação do bem sem a apresentação de nenhum lance, resultando na extinção compulsória da dívida e na exoneração das partes de suas obrigações recíprocas, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

A distinção que a Agravante pretende extrair do texto legal foi, portanto, diretamente enfrentada e rejeitada pela Corte Superior, que reconheceu tratar-se de situações igualmente alcançadas pela mesma regra.

Esse entendimento foi reafirmado no AREsp n.o 2.665.354/SP, pelo qual a mesma Terceira Turma consignou que a regra especial da Lei n.o 9.514/1997 prevalece sobre as disposições gerais do Código Civil, notadamente sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, por força do princípio da especialidade, constituindo arbitramento legítimo do legislador a extinção da dívida com a consolidação do bem pelo credor, mecanismo concebido precisamente para conferir segurança jurídica ao sistema de financiamento imobiliário.

A aplicação do art. 884 do Código Civil, portanto, está afastada não por desconsideração ao princípio, mas porque o enriquecimento sem causa pressupõe ausência de justa causa jurídica para o incremento patrimonial verificado, e essa justa causa, no caso, é precisamente o art. 27, §5o, da lei especial.

Não há enriquecimento ilícito quando a lei confere ao credor fiduciário, de forma expressa e deliberada, a propriedade plena do bem como consequência da frustração dos leilões, após o inadimplemento do devedor e o regular cumprimento do procedimento extrajudicial legalmente estabelecido.

Idêntico raciocínio impõe o afastamento dos precedentes relativos à execução hipotecária invocados pela Agravante. O STJ consignou, com precisão, que a falta de similitude fática e jurídica entre a alienação fiduciária regida pela Lei n.o 9.514/1997 e a execução hipotecária disciplinada pela Lei n.o 5.741/1971 impede o aproveitamento de julgados relativos a este segundo regime como paradigmas para aquele.

Os institutos submetem-se a regimes jurídicos autônomos, com estruturas e finalidades essencialmente distintas, e a transposição que a Agravante postula contraria, de forma expressa, a orientação da própria Corte Superior que proferiu os acórdãos que ela invoca.

A mesma conclusão se aplica ao argumento fundado no art. 876, §4o, inciso I, do CPC: a adjudicação judicial é instituto próprio da execução forçada judicial, incompatível com a consolidação da propriedade fiduciária decorrente de procedimento extrajudicial regulado por lei especial que não apresenta lacuna normativa a ser suprida pelo diploma processual.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes e chegou à conclusão que o ordenamento jurídico aplicável e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça impõem. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Por fim, quanto à multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, entendo que sua aplicação não se impõe na hipótese. Embora não assista razão à Agravante, o recurso não ostenta caráter manifestamente protelatório, considerada a relevância patrimonial da controvérsia para a parte e a complexidade da matéria jurídica debatida, que envolve interpretação de lei especial e cotejo com princípios gerais de direito civil.

A penalidade, portanto, fica afastada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026